Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE AGRAVANTE OBJETIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica, por desferir golpe de faca na região do pescoço de sua companheira durante discussão ocorrida na residência do casal. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, bem como a qualificadora do motivo fútil, sendo fixada pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa recorre sustentando excesso na pena-base e requerendo a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional diante da valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é cabível maior fração de diminuição em razão da tentativa, diante do iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe a preservação da decisão condenatória quando esta encontra respaldo no conjunto probatório, sendo admissível a intervenção do tribunal apenas quando o veredicto se mostra manifestamente dissociado das provas produzidas.
4. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade judicial vinculada aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo imposição legal de critério matemático rígido para quantificação do aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
5. A jurisprudência admite, como parâmetro orientador, a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável, sem que tal critério constitua direito subjetivo do réu ou limite absoluto à atividade jurisdicional.
6. No concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, as circunstâncias de natureza subjetiva, relacionadas à personalidade ou aos motivos do agente, assumem caráter preponderante sobre aquelas de natureza objetiva, devendo a confissão espontânea prevalecer sobre agravantes fundadas em circunstâncias do fato.
7. A compensação entre agravante objetiva e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial, com redução da pena intermediária, em razão da preponderância desta última.
8. A fração de diminuição da tentativa deve ser definida conforme o iter criminis percorrido, observando-se relação inversamente proporcional entre a proximidade da consumação e o patamar de redução.
9. A prática de atos executórios aptos à produção do resultado, com efetiva lesão em região vital do corpo da vítima e necessidade de intervenção médica, revela estágio intermediário de execução do delito, justificando a aplicação de fração mediana de redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, sendo legítima a utilização do parâmetro de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada.
2. A atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, prepondera sobre agravantes de natureza objetiva, impondo compensação parcial com redução da pena.
3. A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária quando praticados atos executórios capazes de produzir o resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente.